Tribunal: TJPA
Processo: 0004363-39.2018.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10852 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0004363-39.2018.8.14.0000

REQUERENTE: JOSE ROBERTO RODRIGUES

FISCAL DA LEI: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTS. 288, PARÁGRAFO ÚNICO,

157, §3º, 129, CAPUT (POR CINCO VEZES), 157, CAPUT (POR QUATRO VEZES) E 157, §2º, I, II E V, TODOS DO CP, PRATICADOS EM CONCURSO MATERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA APRECIAÇÃO DOS VETORES CONSIDERADOS CONTRÁRIOS AO REQUERENTE. BIS IN IDEM NA APRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. TERATOLOGIAS MANIFESTAS QUE DEVEM SER CORRIGIDAS EM REVISÃO CRIMINAL. PENAS MODIFICADAS. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Em que pese não haver óbice para que apreciação dos vetores judiciais do art. 159 do CP, em se tratando de concurso material, ocorra uma única vez, porém sua análise deve estar fundamentada e o cálculo da pena e cumprir o critério trifásico de aplicação das sanções, o que não foi observado na hipótese em exame, o que constitui teratologia manifesta que deve ser reconhecida em sede de revisão criminal.

2.

PENAS APLICADAS.
Para o crime de roubo majorado
(art. 157, §2º, incs. I, II e V do CP): Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do requerente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão. Registre-se que a pena de multa não será imposta, a fim de evitar reformatio in pejus em meio impugnativo ajuizado exclusivamente pela defesa. Não há atenuantes, agravantes e causas de diminuição da pena. Presentes as majorantes do art. 157, §2º, incs. I, II e V do CP, exaspera-se a reprimenda em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, perfazendo o quantum de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.
Para o crime de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP)
: considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do requerente, fixa-se a pena base em 01 (um) ano de reclusão. Registre-se que a pena de multa não será imposta, a fim de evitar reformatio in pejus em meio impugnativo ajuizado exclusivamente pela defesa. Não há atenuantes, agravantes e causas de diminuição da pena. Presente a majorante parágrafo único do art. 288 do CP, exaspera-se a reprimenda em dobro, equivalentes a 02 (dois) anos de reclusão, perfazendo o quantum de
03 (três) anos

de reclusão
.
Para o crime de latrocínio (art. 157, §3º, parte final, do CP):
considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do requerente, fixa-se a pena base
em 20 (vinte) anos de reclusão
, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição da pena.

Para os crimes de lesão corporal (art. 129, caput, do CP)
: considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do requerente, fixa-se a pena base em 03 (três) meses de detenção, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição da pena. Considerando o concurso material de 05 (cinco) crimes, a soma das sanções perfaz
o quantum de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
. Considerando o concurso material entre os delitos, a soma das respectivas penas fica estabelecida em
44 (quarenta e quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

3.

Revisão conhecida e julgada procedente. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em julgar procedente o pedido de revisão criminal para condenar o requerente
pela prática dos crimes, em concurso material, arts. 288, parágrafo único,

157, §3º, 129, caput (por cinco vezes), 157, caput (por quatro vezes) e 157, §2º, I, II e V, todos do CP, às penas de 44 (quarenta e quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do voto do relator
. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSÉ ROBERTO RODRIGUES
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 74 (setenta e quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática, em concurso material, dos crimes dos arts. 288, parágrafo único, 157, §3º, 129, caput (por cinco vezes), 157, caput (por quatro vezes) e 157, §2º, I, II e V, todos do CP, interpôs a presente
AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL
.

O requerente alega que houve teratologia na imposição das penas, tendo em vista que o magistrado a quo fez uma única análise dos vetores judiciais para impor a pena de todos os crimes e que a apreciação de cada circunstância do art. 59 do CP está fundamentada.

Pede a procedência do pedido para reduzir a pena imposta.

O Custos legis opinou pelo conhecimento e improcedência do pedido.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

O requerente, no dia 10/10/1995, acompanhado de Waldenor Carlos Marinho Júnior, Walter Carlos Januário, José Liro Barbosa da Costa, José Henrique Gonçalves Oliveira, Oderlan Gomes de Sousa, Francisco Barbosa da Costa e Antônio Carlos Guerreiro da Silva, ingressaram na Secretaria da Prelazia do Xingu, localizada em Altamira, para roubar dólares que estavam no cofre da instituição, o que motivou a reação do religioso Humbert Matlle que tentou impedi-los, mas foi morto com tiros de metralhadora. Em seguida, o bando se dirigiu à agência do Banco da Amazônia na cidade, sendo que uma parte entrou em um veículo modelo Kadett e a outro roubou um veículo Fiat Uno Branco, pertencente à Embrapa, bem como balearam o senhor Pedro Cornélio, funcionário da Prelazia do Xingu.

Ao chegares na agência, os acusados subtraíram a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) e feriram a tiros Iraci Maderi, Edmar da Gama Pinheiro e Tatiane Lima Curioso. Durante a fuga, ainda roubaram os veículos pertencentes aos senhores Liu Chiang Piao e Francisco Renne Campos de Araújo.

DA REDUÇÃO DA PENA

O requerente alega que houve teratologia na imposição das penas, tendo em vista que o magistrado a quo fez uma única análise dos vetores judiciais para impor a pena de todos os crimes e que a apreciação de cada circunstância do art. 59 do CP está fundamentada.

Com efeito, as penas do requerente foram assim impostas (doc. Id nº 6243717, pp. 09/10):

“José Roberto Rodrigues, de maus antecedentes, culpabilidade em grau máximo de reprovabilidade; sua conduta social não investigada, motivos e circunstâncias indesculpáveis e consequências de grau máximo, hei por bem de fixar a pena base dos delitos praticados pelo acusado como se segue:

Art. 288 – 5 (cinco) anos e 03 (três) meses;

Art. 157, §3º, última parte – 28 (vinte e oito anos);

Art. 129, EM RELAÇÃO ÀS VÍTIMAS:

- IRACI MADIERI – 08 (oito) meses

- EDMAR DA GAMA PINHEIRO - 08 (oito) meses

- TATIANE LIMA CURIOSO - 08 (oito) meses

- ERIVAN ANDRÉ NASCIMENTO - 08 (oito) meses

- PEDRO DE SOUZA CORNÉLIO - 08 (oito) meses

Art. 157, caput, (roubo do Kadett) - 7 (sete) anos

Art. 157, §2º, I, II e V (roubo do Saveiro) – 13 (treze) anos

Art. 157, caput, (roubo do Fiat Uno) - 7 (sete) anos

Art. 157, caput, (roubo do Gol 1000) - 7 (sete) anos

Art. 157, caput, (roubo dos R$ 3.000,00 da Agência do Basa) - 7 (sete) anos.

Fixo a pena base do acusado JOSÉ ROBERTO RODRIGUES entre os graus médio e máximo em 78 (setenta e oito) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Reconheço militar em favor do Réu a atenuante prevista no art. 65, d, do Código penal, pelo que diminuo a pena em 04 (quatro) anos e 3 (três) meses, para fixa-la em concreto, definitivo e final em 74 (setenta e quatro) anos de reclusão, face a inexistência de majorantes e minorantes, bem como casos de aumento e diminuição de pena.”

Observa-se que, embora não exista qualquer óbice para que, no concurso de crimes, haja uma única apreciação das circunstâncias judiciais, a avaliação dos vetores negativos – culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências, foi realizada sem qualquer fundamentação.

Outrossim, verifica-se que não foi obedecido o critério trifásico para se fixar as reprimendas. Por essas razões, deve ser reconhecido o erro crasso na imposição das reprimendas, motivo pelo qual uma nova dosimetria se impõe, considerando que os delitos foram praticados no ano de 1995.

PARA OS CRIMES DE ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CP)

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do requerente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição da pena. Registre-se que a pena de multa não será imposta, a fim de evitar reformatio in pejus em meio impugnativo ajuizado exclusivamente pela defesa e o concurso material de 04 (quatro) crimes, a soma das sanções perfaz
o quantum de 16 (dezesseis) anos de reclusão
.

PARA OS CRIMES DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, CAPUT, DO CP)

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do requerente, fixa-se a pena base em 03 (três) meses de detenção, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição da pena. Considerando o concurso material de 05 (cinco) crimes, a soma das sanções perfaz
o quantum de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
.

PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, INCS. I, II E V DO CP)

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do requerente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão. Registre-se que a pena de multa não será imposta, a fim de evitar reformatio in pejus em meio impugnativo ajuizado exclusivamente pela defesa.

Não há atenuantes, agravantes e causas de diminuição da pena. Presentes as majorantes do art. 157, §2º, incs. I, II e V do CP, exaspera-se a reprimenda em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, perfazendo o quantum de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP)

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do requerente, fixa-se a pena base em 01 (um) ano de reclusão. Registre-se que a pena de multa não será imposta, a fim de evitar reformatio in pejus em meio impugnativo ajuizado exclusivamente pela defesa. Não há atenuantes, agravantes e causas de diminuição da pena. Presente a majorante parágrafo único do art. 288 do CP, exaspera-se a reprimenda em dobro, equivalentes a 02 (dois) anos de reclusão, perfazendo o quantum de
03 (três) anos

de reclusão
.

PARA O CRIME DE LATROCÍNIO (ART. 157, §3º, PARTE FINAL, DO CP)

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do requerente, fixa-se a pena base em 20 (vinte) anos de reclusão, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição da pena.

Considerando o concurso material entre os delitos, a soma das respectivas penas fica estabelecida em 44 (quarenta e quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Ante o exposto, conheço e julgo procedente o pedido, para condenar o requerente pela prática dos crimes dos crimes em concurso material, dos arts. 288, parágrafo único,

157, §3º, 129, caput (por cinco vezes), 157, caput (por quatro vezes) e 157, §2º, I, II e V, todos do CP, às penas de 44 (quarenta e quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de abril de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/06/2023